Tribunal: TJMT
Processo: 1008074-85.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008074-85.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SUELI ROLF - CPF: 615.992.711-68 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –COBRANÇA DE CONTRATO DE SEGURO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – CABIMENTO - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE - FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A situação vivenciada pela autora/apelada não se trata de mero aborrecimento, porquanto, infere-se do caderno processual que teve valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, de modo que, cabível a condenação da ré/apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais.

2. Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

3. Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização fixada pelo sentenciante (R$ 15.000,00), está além daquela aquela usualmente arbitrada por esta Câmara Julgadora em casos semelhantes, devendo, portanto, ser reduzida para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

4. Por sua vez, com relação à repetição de indébito, entendo que, não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito, condição que enseja a restituição dos valores indevidamente pagos. Todavia, a devolução deve se dar na forma simples, porquanto não caracterizada má-fé na conduta da ré/apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais nº. 1008074-85.2021.8.11.0041, ajuizada por
SUELI ROLF
, julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) CONDENAR a ré à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente no importe de R$ 518,80 (quinhentos e dezoito reais e oitenta centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo; b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento; c) CONDENAR a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação Civil (ID 139849735).

Irresignada, a ré/apelante aduz que, não há que se falar em ocorrência de danos morais passíveis de indenização, porquanto, não houve qualquer cobrança que trouxesse a apelada circunstância de vexame e humilhação pública, e porque não houve a inscrição do nome da apelada em órgãos de proteção ao crédito pela apelante, razão pela qual a condenação a esse título deve ser afastada. Sucessivamente, pugna pela sua redução.

Afirma que, para que ocorra a incidência da repetição de indébito na forma dobrada é necessária a demonstração de má-fé do credor, o que não se vislumbra no caso em tela, de maneira que a devolução deve se dar na forma simples (ID 139849736).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso, a ré/apelante, não se insurge contra a proclamada falha na prestação dos serviços, bem como do ato ilícito por ela perpetrado. Apenas pugnando pelo afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou a sua redução, bem como para que a restituição se dê na forma simples.

Pois bem.

Neste contexto, configurado o evento danoso, resta configurado também o dever de indenizar.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

Assim, a situação vivenciada pela autora/apelada não se trata de mero aborrecimento, porquanto, infere-se do caderno processual que teve valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, de modo que, cabível a condenação da ré/apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Destaca-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E PEDIDO DE DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO – COBRANÇA DE PACOTE DE TARIFAS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – RECURSOS NÃO PROVIDOS. [...].
Configura ato ilícito, gerador de abalo moral indenizável, o abatimento indevido no benefício previdenciário do autor
e o valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes
. [...].
(N.U 1013833-47.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022).

APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – COBRANÇA DE CONTRATO DE SEGURO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO. [...].

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do seguro com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição
e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar
.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
(N.U 1001125-51.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022).

Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, convém salientar as lições de Flávio Tartuce:

“
Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização fixada pelo sentenciante (R$ 15.000,00), está além daquela aquela usualmente arbitrada por esta Câmara Julgadora em casos semelhantes, devendo, portanto, ser reduzida para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por sua vez, com relação à repetição de indébito, entendo que, não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito, condição que enseja a restituição dos valores indevidamente pagos. Todavia, a devolução deve se dar na forma simples, porquanto não caracterizada má-fé na conduta da ré/apelante.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESPONSABILIDADE CIVIL – DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da parte, condição que enseja a restituição dos valores indevidamente pagos, porém na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do banco requerido
. [...].
(N.U 1044109-49.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA DISTRIBUIDA PROPORCIONALMENTE ENTRE AS PARTES - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A devolução de valores pagos a maior, de forma simples, tem lugar sempre que se verificar o pagamento indevido
. [...].
(N.U 1002685-47.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao Recurso, para reformar parcialmente a sentença, a fim de reduzir a verba indenizatória para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como para determinar que a restituição dos valores pagos indevidamente se dê na forma simples

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022